Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ART. 18 CDC. REPAROS APRESENTADOS. SOLUCIONADOS NO PERÍODO DA GARANTIA. DEFEITOS APÓS A GARANTIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA. ÔNUS DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois o Autor é destinatário final do produto oferecido pela Ré (art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que incumbe ao Poder Judiciário intervir na relação jurídica para proteger a parte hipossuficiente sempre que detectar a existência de onerosidade excessiva.
2. A norma consumerista dispõe que os fornecedores de produtos de consumo respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ensejando, assim, a responsabilidade por vício do produto, nos termos do art. 18, do CDC.
3. A despeito das alegações do Autor, este não logrou êxito em comprovar a existência do alegado defeito a justificar a procedência de sua pretensão à indenização por danos materiais e morais. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Não houve a inversão do ônus da prova e nem o Autor requereu a produção de prova pericial, que poderia esclarecer questões técnicas relevantes ao caso.
5. Não comprovada a falha na prestação de serviço pela Ré, que não se eximiu de reparar os defeitos apresentados no aparelho celular do Apelante no período da garantia, não há falar em configuração de dano material ou moral.
6. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios da ação principal fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento)
7. Apelação conhecida e não provida.